Tribunal: TJDFT
Processo: 0736221-32.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0736221-32.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO SOUZA DA FONTOURA RÉU ESPÓLIO DE: DIOCLECIA REGINA DA SILVA FONTOURA REPRESENTANTE LEGAL: MARCELO SOUZA DA FONTOURA DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Marcelo Souza da Fontoura contra a decisão da 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará que, em ação de inventário e partilha (autos no 0701983-47.2021.8.07.0014) revogou a gratuidade de justiça e indeferiu a tutela provisória de urgência (ID no 204235354). 2. O agravante, em suma, defende que preenche os pressupostos fáticos e legais para ter reconhecido o direito à manutenção da gratuidade de justiça, com a suspensão da exigibilidade das custas processuais pelo prazo legal. 3. Afirma que a revogação ocorreu sem oportunizar o exercício do contraditório e da ampla defesa, pois não foi intimado para se manifestar e que a decisão é desprovida de fundamentação adequada para justificar a formação do seu convencimento. 4. Defende que deve ser autorizada a venda do automóvel que integra os bens a partilhar, pois está desvalorizando em razão do transcurso do tempo, uma vez que foi fabricado em 2014, o que prejudica o interesse do espólio e dos herdeiros. 5. Pede a antecipação de tutela recursal para que seja mantida a gratuidade de justiça, com a autorização de venda do veículo que integra o acervo a ser partilhado em razão da sua desvalorização. No mérito, pugna pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar. 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, assim como antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único c/c art. 1.019, inciso I). 8. A suspensão da exigibilidade do pagamento das custas e das despesas processuais somente deve ser reconhecida àqueles que não podem custeá-las sem prejuízo do próprio sustento ou de sua família. Para evitar que a situação de pobreza jurídica constitua um obstáculo ao exercício do direito de ação, criou-se o instituto da gratuidade de justiça. 9. Não há suporte legal para a manutenção da gratuidade de justiça a quem não preenche os requisitos fático-legais, como neste caso. A propósito, a gratuidade de justiça é modalidade de isenção fiscal; é um benefício personalíssimo (intuito personae), e não pode ser extensiva a quem não tem direito demonstrado no caso concreto. 10. A questão concreta decorre de hermenêutica do Direito Constitucional-Tributário e deve ser interpretada restritivamente. As custas judiciais são tributos, são taxas. E não se pode ampliar a faixa de isenção, que decorre de lei. 11. O Poder Judiciário não pode conceder isenção fiscal das taxas que deve, obrigatoriamente, recolher, a quem não faz prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão (CTN, arts. 175-179). 12. Este Tribunal de Justiça é o único Tribunal com competência estadual sujeito à Emenda Constitucional no 95, de 15 de dezembro de 2016, conhecida como Emenda Constitucional do Teto dos Gastos Públicos. Mesmo mantido pela União, esta Corte não pode desconsiderar sua condição de gerador de receita para custeio das suas próprias despesas. 13. Qualquer renúncia fiscal voluntariosa atenta contra a democracia tributária, em que todos devem contribuir para a manutenção do Estado, mas só aqueles que usam serviços públicos específicos devem ser obrigados a pagar as taxas impostas por lei. O serviço público de prestação jurisdicional está sujeito a taxas, conhecidas como "custas", a serem pagas por quem busca o Poder Judiciário. 14. A partir de estudos feitos pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), as custas processuais cobradas no Distrito Federal representam um dos valores mais baixos no Brasil, configurando a menor taxa judiciária do território nacional. Confira-se o seguinte excerto da pesquisa realizada pelo CNJ sobre a taxa judiciária (Fonte: CNJ Notícias. Regulamentação de custas judiciais entra em consulta pública. Acesso em 30/8/2024). 15. A Defensoria Pública da União presumia a necessidade econômica para fim de assistência jurídica integral e gratuita o núcleo familiar com renda mensal de até três salários mínimos. Esse referencial foi reduzido para R$ 2.000,00 (Resolução no 134, de 7 de dezembro de 2016, do Conselho Superior da Defensoria Pública da União - DOU, Seção 1, 2 de maio de 2017, p. 122). 16. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Precedente deste Tribunal de Justiça: Acórdão no 1082801, 07016253220188070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/03/2018, Publicado no DJE: 20/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada. 17. Para a concessão ou a manutenção do benefício da gratuidade de justiça ao Espólio, por constituir entidade autônoma, deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário e não a condição financeira individualizada de cada um dos herdeiros, como pretende o agravante. Esse é o entendimento do STJ que, ao julgar o AgRg no REsp no 1401528/DF, confirmou o acórdão proferido por este Tribunal: “Decido. 2. De acordo com entendimento firmado nesta Corte, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário. Nesse sentido: REsp 1187633/MS, Rel.Ministro CASTRO MEIRA, 2a Turma, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010; AgRg no REsp 712.607/RS, Rel. Ministro CELSO LIMONGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), 6a Turma, julgado em 19/11/2009, DJe 07/12/2009; entre outros. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008). No caso específico do espólio, deve ser demonstrada a sua hipossuficiência. Nesse sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL. OMISSÃO E OBSCURIDADE NÃO VERIFICADAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N° 83/STJ. ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA. ESPÓLIO. DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE FINANCEIRA. ÔNUS DO INVENTARIANTE. SÚMULA N° 7/STJ. 1. Os embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso. 2- Cabe ao inventariante o ônus demonstrar a hipossuficiência financeira do espólio, a fim de se lhe deferir o benefício da assistência jurídica pleiteado. Precedentes do STJ. 3- Entendimento pacífico na jurisprudência desta Corte, que não ofende o art. 5°, incisos XXXIV, alínea "a", LIV e LV da CF, os quais não disciplinam os pressupostos de cabimento do recurso especial. 4- Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no Ag 730.256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012) Na espécie, o Tribunal de origem concluiu que o espólio tem condições de arcar com as custas e despesas processuais. A propósito, confira o seguinte trecho do acórdão recorrido: Tratando-se os autos de ação de inventário, a capacidade do espólio de arcar com as custas processuais deve ser analisada conforme os bens que o compõem. As condições pessoais dos herdeiros, dessa forma, são irrelevantes para sopesar a possibilidade de concessão do benefício. Isso porque o espólio configura entidade autônoma, sendo o benefício concedido diretamente a ele, e não aos herdeiros. Dessa forma, no presente caso, verifica-se que o imóvel a ser inventariado possui valor considerável, acrescido de um veículo automotor que também compõe os bens a serem partilhados (ID 4294828). Portanto, há que se concluir pela negativa da concessão do benefício da gratuidade, pois resta claro que o espólio é capaz de arcar com as custas e despesas processuais incidentes. Dessa forma, evidenciada nos autos a impossibilidade de os herdeiros anteciparem as custas e despesas processuais, correta a decisão recorrida quando determinou o recolhimento das mesmas ao final do processo. Tal medida exonera e guarnece os herdeiros de qualquer possível dano patrimonial, privilegiando o princípio de acesso à justiça. [...]. 3. Ante o exposto, nego provimento ao agravo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 26 de novembro de 2018. Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 30/11/2018)” [grifado na transcrição]. 18. Por oportuno, confira-se a ementa do acórdão deste Tribunal que originou a decisão acima transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. ÔNUS PROCESSUAIS. OBRIGAÇÃO DO ESPÓLIO. INDISPONIBILIDADE DO ACERVO HEREDITÁRIO. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS AO FIM DO PROCESSO. ACESSO À JUSTIÇA. GRATUIDADE INDEFERIDA. 1. A presunção de veracidade da necessidade de justiça gratuita pode ser afastada pelo próprio magistrado, quando houver nos autos elementos que evidenciem a capacidade de custeio das despesas processuais pela parte requerente, conforme art. 99, §2o, do Código de Processo Civil. 2. A responsabilidade pelo pagamento das custas do inventário é do espólio. Desse modo, para a concessão da gratuidade de justiça deve ser analisada a capacidade do acervo hereditário, e não as condições dos herdeiros de forma individual. 3. Sabendo-se que o espólio é constituído por bens e/ou valores ainda indisponíveis, correta é a decisão que defere o recolhimento das custas após a liquidação do acervo hereditário, privilegiando o princípio do acesso à justiça. 4. Agravo conhecido e não provido. (Acórdão no 1120062, 07081157020188070000, Relator: SIMONE LUCINDO 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 29/08/2018, Publicado no PJe: 31/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” [grifado na transcrição]. 19. Registre-se que a decisão destacou que as custas processuais poderão ser recolhidas ao final do processo, o que mitiga a probabilidade de provimento do recurso e afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. É desnecessária a intimação prévia do interessado, quando há elementos documentais suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência financeira do Espólio. 20. No que se refere à venda do veículo que integra o patrimônio a ser partilhado, o agravante informa em suas razões que “[...] uma vez que é de notório conhecimento e de simples raciocínio, a desvalorização inevitável de veículos, tendo em vista que o carro no caso concreto, é do ano de fabricação 2014 e serve como único veículo da família desde então.” [grifado na transcrição] (ID no 63451486, pág. 6). 21. Se o veículo está sendo utilizado pela família da autora da herança, que também são os interessados na partilha do patrimônio, não subsiste motivo para a venda precoce do bem, antes da homologação da partilha, pois a manutenção do automóvel é ônus de quem está fazendo uso, o que afasta a alegação de risco de deterioração. 22. Tratando-se de veículo automotor, a desvalorização, em regra, é consequência lógica do transcurso do tempo, mas deve ser considerado o benefício decorrente da sua utilização pela família durante esse período, o que afasta o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. 23. Conforme ponderado na decisão recorrida, o inventariante havia apresentado pedido anterior para que o veículo fosse transferido para o seu nome, o que afasta a alegação de urgência, apresentada apenas em julho/2024, com o intuito de justificar a alienação prematura do bem. 24. Neste juízo de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo da eventual reanálise da matéria, não vislumbro os requisitos necessário à concessão da antecipação de tutela recursal. DISPOSITIVO 25. Indefiro a antecipação de tutela recursal (CPC, arts. 1.015, inciso V; 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 26. Intime-se o agravante para que providencie o recolhimento do preparo, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 101, §2o). 27. Comunique-se à 1a Vara de Família e de Órfãos e Sucessões do Guará, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 28. Desnecessária a intimação do herdeiro para apresentar contrarrazões, uma vez que o inventário tramita sob o rito do arrolamento comum, faltando-lhe interesse processual em responder o recurso. 29. Encaminhe-se ao Ministério Público (CPC, art. 178, inciso II). 30. Oportunamente, retornem-me os autos. 31. Publique-se. Brasília, DF, 30 de agosto de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO